Tribunal: TJDFT
Processo: 0724736-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIDA.
1. Agravo de instrumento em que o recorrente alega ter ingressado na origem requerendo a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência, ou que arque o agravado com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa, fundamentando sua pretensão na Constituição Federal – CF 1988, que impõe ao Poder Público dever de assegurar à criança o gozo do direito fundamental à educação.
2. Não se desconhece a importância da educação infantil, contudo o Estado tem o dever de ofertá-lo na medida de sua possibilidade.
3. Na espécie, em que pese ter sido demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão de vaga em creche pública, não existe prova de que o pedido da genitora ou do genitor do menor foram preteridos, de modo que, neste juízo de cognição sumária, não há como concluir que o recorrente faz jus ao avanço em referido rol, desprezando-se a ordem de preferência do Cadastro existente.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.